Tribunal: TJDFT
Processo: 0739083-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DEMONSTRAÇÃO DE COMPRAS. POSTURA CONTRADITÓRIA DA AUTORA. ACEITAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA DO CONTRATO.
1. A relação jurídica estabelecida nos polos entre consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor) tem como norte interpretativo o reconhecimento da vulnerabilidade do primeiro frente ao segundo, premissa principiológica que não afasta, mas, ao contrário, põe-se ao lado da observância da boa-fé objetiva sob o prisma das funções interpretativas, controladora e integrativa que devem reger a toda a vigência da relação consumerista.
2. Verificada a falta de elementos que pudessem dar lastro à pretensão constitutiva do direito da autora (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), na medida em que apenas genericamente defende sua pretensão por meio de fraude, sem aptidão para se contrapor especificadamente à documentação acostada aos autos pela parte ré.
3. Recurso conhecido e desprovido.